Tribunal: CARF
Processo: 13819.001119/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001119/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.927 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
SIMONE CORREIA DE SOUSA MARIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação,
oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a
defesa deverão ser deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade,
restando considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada,
calhando na espécie a ocorrência de preclusão temporal (art. 17 do Decreto no
70.235/72).
IRPF. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEPENDENTES. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução na apuração da base de cálculo do imposto de renda de avós, a título
de dependentes, é permitida desde que comprovados os requisitos previstos na
legislação tributária (art. 77, § 1o, VI e § 2o do RIR/99).
Mantém-se a glosa da despesa havida por falta de comprovação do
atendimento dos requisitos constantes na legislação de regência a motivar a
respectiva dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à dedução com dependente e, no mérito,
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001119/2009-73
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001119/2009-73

Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 3.039,89, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 3.816,00, da dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 1.000,00, e da omissão de rendimentos do trabalho com ou
sem vínculo empregatício, no valor de R$ 3.536,18, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto no valor R$ 1.323,36 (fls.
5/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-45.776, proferido pela 11a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 20/26):
Da Notificação
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
foi lavrada, em 26/09/2009, a Notificação de Lançamento às fls. 04, relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2004, por intermédio do qual lhe é exigido
crédito tributário apurado de R$ 3.039,89, dos quais R$ 1.323,36 correspondem ao
Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar; R$ 992,52 Multa de Oficio (passível de
redução) e R$ 724,01 de Juros de Mora (calculados até 30/06/2009).
Consta da Descrição dos Fatos da Notificação como segue transcrito:
Dedução Indevida com Dependentes.
Glosa do valor de R$ 3.816,00, correspondente à dedução indevida com dependentes,
por falta de comprovação da relação de dependência, conforme abaixo discriminado.
Não foi comprovada a relação de dependência das seguintes pessoas, CPF 126.429.108-
65, CPF-192.633.918-58 e CPF-349.613.798-32. Dessa maneira essas pessoas serão
tiradas como dependente.
Nome Data de Nascimento Código de Dependência Motivo da Glosa
MARIA ROSA DE JESUS 06/08/1933 31 Não comprovou relação de dependência
PAULO CESAR MARIANO 09/07/1973 11 Apresentou Declaração de Ajuste Anual
em separado
RENATA CORREIA DE SOUSA 10/09/1985 25 Não fez prova incapacidade física ou
mental
Dedução Indevido de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 1.000,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Só foi comprovada despesas médicas no valor de 933,69. Dessa maneira esse será o
valor a ser considerado.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 3.536,18 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0, 00.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001119/2009-73

CNPJ-03.051.747/0001-67 e CNPJ-47.232. 970/0001-86 que foram rendimentos
auferidos de seus dependentes e portanto será considerado como seu rendimento.

A defendente informou na DIRPF os pagamentos de despesas médicas como segue:

DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a notificação recebida em 06/07/2009 (fl. 14) a defendente
apresentou a impugnação de fl. 02/03 em que alega vir a “esclarecer os fatos sobre o
vínculo de parentesco da dependente Maria Rosa de Jesus, sua avó materna, nascida no
estado da Bahia, em época em que não havia o costume de se fazer os documentos”.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001119/2009-73

Afirma que a sua avó viveu com o seu avô Jovelino Alves Correia, sem oficializar a
união, da qual teria nascidos três filhos, entre eles a sua mãe, Maria Vitória Rosa de
Jesus e informa sobre as incorreções e dificuldades de se fazerem os devidos registros
civis.
Requer que as dificuldades de comprovação das alegações sejam consideradas e
informa que ainda procura orientação sobre a retificação dos documentos incorretos
para solucionar o caso.
Requer o parcelamento da dívida e redução da multa na forma legal.
Apresenta as cópias do seu RG (fl. 08), de Maria Rosa de Jesus (fl. 09), Jovelino Alves
Correia (fl. 10), de Maria Vitória Correia de Jesus (fl. 11), Certidão de Óbito de
Jovelino Alves Correia (fl. 12) e Certidão de Casamento de Maria Vitória Alves
Correia.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 20/12/2010 (fls. 29), a contribuinte, em 10/01/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 30), insurgindo-se contra a glosa da despesa médica, no valor de
R$ 1.000,00, alegando que encontrou o respectivo recibo, vindo agora a apresentá-lo. Quanto aos
dependentes, não vê meios de comprovar o parentesco com sua avó materna, pois os erros nos
registros reais são difíceis de reparar, visto que sua mãe não tem interesse em alterar seus
documentos, oportunidade em que novamente traz aos autos cópia dos documentos que
instruíram a impugnação.
Requer, ao final, seja acolhido o presente recurso, a fim de que se sejam reduzidos
os valores cobrados. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 31/41.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que na peça impugnatória não houve qualquer
manifestação em relação à dedução indevida da despesa médica, no valor de R$ 1.000,00,
limitando-se inclusive em manifestar sua concordância com a referida infração.
Com efeito, diante da inexistência de irresignação em relação à glosa
propriamente dita, tornou-se definitiva a decisão no particular, importando na manutenção do
lançamento, nos exatos termos dos arts. 16, inciso III e 17 do Decreto no 70.235/72, abaixo
transcritos:
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001119/2009-73

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...).
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Portanto, não conheço do recurso em relação à glosa da dedução da despesa
médica apurada, por se tratar de inovação recursal, uma vez que a aludida matéria recorrida não
foi objeto de impugnação, operando-se na espécie a preclusão temporal.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa em litígio sobre a dedução parcial com dependente declarada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve a
glosa parcial da dedução com dependentes, no valor de R$ 1.272,00, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise dos documentos constantes dos autos, ancorados nas
razões suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento da aludida dedução na DAA/2005.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 20/26) e
atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 5/10), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre a dedução declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado pela
Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução, consubstanciado
nos arts. 73 e 77 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao
Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de
confirmá-los, no que tange a comprovação da relação de parentesco declarada.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas deduzidas, quando exigidos e não
apresentados, além de vulnerar o art. 77, § 1o, VI do RIR/99, autoriza a glosa da dedução
pleiteada e a tributação dos valores correspondentes, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em
repisar as alegações da peça impugnatória, no sentido da impossibilidade de comprovação do
parentesco com Maria Rosa de Jesus, declarada como sua dependente – me convenço do acerto
da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor (fls. 23/25), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
A impugnação é PARCIAL, pois não contesta a glosa referente às deduções
pleiteadas de despesas médicas e à apuração de Omissão de Rendimentos,
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001119/2009-73

tornando-se tais matérias incontroversas e o crédito tributário delas resultante definitivo
e exigível.
(...)
O contribuinte declarou em sua DIRPF os dependentes que relaciona sem, contudo,
comprovar a condição de dependência.
Dos dependentes não acatados pela fiscalização e indicados no relatório a defendente
manifesta-se somente com relação à comprovação de vínculo de parentesco da sua avó,
Maria Rosa de Jesus, nada argumentando com relação aos outros dois, Paulo
César Mariano e Renata Correia de Sousa.
Com relação à sua avó, a defendente apresenta a Certidão de Casamento da sua mãe
Maria Vitória Correia de Sousa (fl. 13), onde consta a informação de que a sua avó
materna é Maria Alves Correia. No entanto, afirma ser a avó materna Maria Rosa de
Jesus (fl.02).
Em que pese a dificuldade de regularização dos registros civis da sua avó, a
argumentação desprovida de documentos comprobatórios não pode ser acatada.
(...)
Não são acatadas as alegações desacompanhadas de provas, portanto fica mantida a
glosa referente às deduções com dependentes, posto que o defendente não comprovou
a relação de dependência.
(...)
Desta forma, cabe ao impugnante trazer aos autos documentos e elementos que façam
prova cabal da despesa deduzida na declaração de ajuste anual nos moldes previstos na
legislação do imposto de renda.
Destarte, à mingua de comprovação efetiva da relação de dependência e
justificação consistente, ao teor dos arts. 73 e 77, § 1o, VI do RIR/99, restando desatendidos os
requisitos para a respectiva dedutibilidade, correta é manutenção do valor glosado, tudo em
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o lançamento lavrado.
Por fim, cabe salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo, portanto, a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O
que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência, constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso em relação a dedução
parcial com dependentes, e na parte conhecida NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto
em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto
de renda do ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital